Tribunal: TJES
Processo: 5002957-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002957-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE DOS SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002957-16.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JORGE DOS SANTOS VIEIRA
.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Jorge dos Santos Vieira contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Pan S. A. O agravante alegou que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem intenção de aderir a tal modalidade. Sustentou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário e requereu a suspensão das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a plausibilidade jurídica das alegações quanto à contratação indevida de cartão de crédito consignado com RMC e a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência deste Tribunal evidencia que, em casos análogos, a contratação de cartão de crédito consignado com RMC frequentemente não reflete a verdadeira intenção do consumidor, que visa unicamente a obtenção de empréstimo com desconto em folha.

4. Constatada a verossimilhança das alegações do agravante, especialmente quanto à ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, configurando possível falha na prestação do serviço e violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A medida pleiteada, consistente na suspensão dos descontos, mostra-se reversível e não acarreta prejuízo relevante à instituição financeira, dada a pequena monta envolvida, a qual, no entanto, é significativa para o consumidor aposentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando não precedida de informação clara e adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

2. A reversibilidade da medida e o baixo impacto financeiro para a instituição financeira reforçam a plausibilidade da tutela antecipada em favor do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002957-16.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JORGE DOS SANTOS VIEIRA
.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jorge
d
os Santos Vieira
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 49511710
(autos de origem)
, proferida pel
a
MM. Ju
iz
de Direito
da Primeira Vara Cível
da Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ele na
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito
que ajuizou contra o
Banco Pan S. A.

Nas razões do recurso (id 12408472)
o
agravante
argumentou, em síntese, que: 1) “buscou o banco r
é
u com a finalidade de obten
ção
de empr
é
stimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realiza
ção
de outra opera
ção
, qual seja, contr
atação
de cart
ão de crédito com reserva
de margem
consignável
(RMC), por
ém
, nunca teve
o ânimo de contratar tal serviço
”;
e

2) “
a
pensando a possibilidade do direito, o perigo da demora resta tamb
é
m
evidenciado, juntamente com a reversibilidade da medida. O banco vem descontando valores na conta do agravante, que acreditava estar adimplindo com o empr
é
stimo consignado que achou que havia realizado”.

Requere
u “
s
eja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a deci
são
agravada, confirmando-se a liminar deste recurso, pelos motivos expostos no corpo deste recurso”.

O pedido de
concessão de efeito
ativo

foi deferido,
oportunidade em que restou determinado “que o recorrido suspenda os descontos mensais realizados no benefício do agravante”

(id 12630212).

O recurso deve ser provido.

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que
em operações como a contratada pelas partes
, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, como se vê, por exemplo, dos julgados a seguir citados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJES, Apelação Cível, 0006251-81.2019.8.08.0030, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27-04-2022, Data da Publicação no Diário: 11-03-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04-04-2022, Data da Publicação no Diário: 11-04-2022).

Assim, vislumbro a possibilidade de existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao consumidor o que justifica o acolhimento do
pedido liminar.

Ademais, a suspensão dos descontos consignados (pretensão requerida pel
o

a
gravante) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o
b
anco/
a
gravado (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para
o

a
gravante, que recebe aposentadoria do INSS.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso a fim de determinar que o recorrido suspenda os descontos mensais realizados no benefício previdenciário do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.